Tribunal: TJDFT
Processo: 0022343-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0022343-08.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCELO HENRIQUE DA SILVA, HENRIQUE SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME DESPACHO Observo que, uma vez sentenciado o feito na origem, com relação a pessoa de Marcelo Henrique Da Silva o processo foi extinto, id. 7311415, p.4, cuja decisão a esse respeito não foi objeto de qualquer recurso. Tendo em vista as várias manifestações da Curadoria de Ausentes solicitando a exclusão do seu curatelado, determino que o nome do mesmo seja retirado da autuação e, caso possível, que seja certificado o trânsito em julgado quanto a ele. Brasília,13 de abril de 2020 17:06:23. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA